Tribunal: TJES
Processo: 5000687-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000687-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MESSIAS FERREIRA MACHADO
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000687-22.2021.8.08.0012

Recorrente: MESSIAS FERREIRA MACHADO

Recorrido: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DE APLICABILIDADE DA SÚMULA 257, DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Insurge-se o recorrente Messias Ferreira Machado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que apesar da inadimplência do autor quanto ao recolhimento do seguro DPVAT, seria aplicável a Súmula 257 do STJ, bem como que restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e o dano suportado. Desse modo, conclui pela ocorrência do dever de indenizar e pela consequente reforma da sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso sob o argumento de que a sentença não merece reparo, posto que inaplicável ao caso a Súmula 257 do STJ, bem como que os laudos médicos existentes nos autos demonstram que a lesão na qual o recorrente busca indenização é a mesma relatada como problema ortodôntico prévio, pelo que não haveria nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a incapacidade apresentada.

Quanto à alegação de aplicabilidade da Súmula 257 do STJ pelo recorrido, que é proprietário do veículo, entendo que razão lhe assiste, conforme jurisprudência pátria.

Colaciono trecho do voto do ilustre Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, no Recurso Especial 67.763/RJ, que deu ensejo à Súmula 257 do STJ:

“O acórdão recorrido anotou que o pagamento do seguro obrigatório deve ser feito anualmente e que, no caso, o acidente ocorreu quando o prazo de vigência do contrato de seguro já estava vencido. Para o acórdão recorrido não é aplicável o art. 7º, § 2º, da Lei de regência, “quando o proprietário do veículo é a própria vítima”.

Não tem procedência, a meu juízo, a argumentação desenvolvida pela sentença e pelo acórdão recorrido. O art. 7º da Lei n. 8.441/1992 comanda que a “indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por rodas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta Lei”.

Há, portanto, o dever de pagar, não colhendo, na linha de precedente da Corte, a alegação de não ter sido pago o seguro (REsp n. 67.763-RJ, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 18.12.1995”).

Nesse sentido também entende o TJES:

49824264 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Lei nº 6.194/1974, art. 7º, caput. Súmula nº 257, STJ. 2. É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária do veículo.
3. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, incide desde a data do evento danoso (Súmula nº 580, STJ). Contudo, a referida incidência ocorre somente nas hipóteses de descumprimento do prazo legal para o pagamento, nos termos do art. 5º, § 7º, da Lei nº 6.194/74, o qual não foi descumprido na hipótese. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0002956-50.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 21/09/2021)

Todavia, conforme denota-se dos documentos acostados aos autos, embora tenha sido atestado pelo Departamento Médico Legal -DML que o recorrente sofreu
“debilidade permanente da função mastigatória em grau leve 25%”
(id 1450808), o relatório médico de id 1450809 esclarece que, constatado trauma na região mandibular à direita
“paciente relata ter problema ortodôntico prévio”.
De tal modo, entendo, neste caso específico, não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e a debilidade alegada, conforme bem salientou o Juízo
a quo
.

Neste sentido têm decidido nossos Tribunais:

89689104 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. LESÃO EM OMBRO PREEXISTENTE AO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO. LESÃO EM JOELHO. FATO INCONTROVERSO. CONDENAÇÃO NÃO IMPUGNADA NO RECURSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO APENAS DE UMA PARTE. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO.
COMPROVADA QUE A LESÃO EM UM DOS MEMBROS INDICADOS PELA PARTE AUTORA NA INICIAL ERA PREEXISTENTE AO ACIDENTE E JÁ ESTAVA CONSOLIDADA NESSA OCASIÃO, DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO A ESSA PRETENSÃO
. Em relação à indenização devida à parte autora, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC/15.. A fixação dos honorários advocatícios deve se dá de modo adequado e justo, considerando a natureza e a importância da causa e o grau de zelo do advogado, conforme preceitua o art. 85 do CPC/15.. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico resultarem em ínfimos honorários, deve ser considerado o valor da causa como base de cálculo desta verba. Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. (TJMG; APCV 5023026-35.2020.8.13.0702; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 16/02/2022; DJEMG 18/02/2022)

Assim, embora seja aplicável a Súmula 257 do STJ ao caso em apreço, não restou demonstrada a relação entre o nexo de causalidade e o dano, pelo que, consequentemente, não resta demonstrado o dever de indenizar, de modo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser reformada apenas no que pertine à aplicação da referida Súmula, mantendo-se os demais pontos por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

para aplicar ao caso a Súmula 257 do STJ, todavia, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais em vista da preexistente debilidade na mandíbula do recorrente. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.